Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0700215-89.2024.8.07.9000 IMPETRANTE: LILIA SAMARA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, consubstanciado na exclusão da impetrante do concurso público para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde - AVAS (Edital 01/22), nas vagas reservadas a pessoas com deficiência, sob o fundamento de não enquadramento na Lei distrital 4.317/09. Alega ser portadora de deficiência física, candidatando-se a uma das vagas reservadas para essa categoria no concurso para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (AVAS). Acrescenta que logrou êxito na inscrição, instruída com a documentação comprobatória da condição declarada (PCD), tendo obtido as notas necessárias na prova objetiva, o deferimento na avaliação biopsicossocial, bem como a homologação e a nomeação publicadas no DODF, mas, ao apresentar os exames admissionais solicitados, foi desclassificada em 24 de janeiro de 2024 (id 55651008). Colaciona os relatórios médicos que alega comprovar sua deficiência, e assevera que o Cartão de Identidade da Pessoa com Deficiência foi emitido pelo próprio GDF. Aponta perigo de dano ante o número limitado de vagas e o risco de convocação e nomeação de outros participantes que não estariam classificados no caso de enquadramento da impetrante na condição de PCD. Assinala que existem apenas três vagas destinadas a pessoas PCD, e que foi aprovada na segunda colocação. Pede a posse imediata. 2. Tendo obtido êxito no certame, a candidata foi nomeada (ids 55651004 e 55651210), sendo submetida à perícia médica (id 55651008), quando a Banca Examinadora concluiu pelo não enquadramento na Lei-DF4.317/2009, o que resultou na sua exclusão da lista de classificados para as vagas reservadas para pessoas com deficiência. Dispõe o edital do certame (id 55651000): “6.3 São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 4o do Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, as que se enquadram nas categorias dos subitens de 6.3.1 a 6.3.5, bem como aquelas mencionadas no subitem 6.4 deste Edital, e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, às vagas reservadas aos deficientes”: 6.3.1 Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo Decreto n° 5.296, de 2004); Por seu turno, reza a Lei 13.146/15: “Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação.” Os atestados/relatórios/exames (ids 55651213, 55651007, 55697121, 55697123 e 55697124) emitidos pelos médicos particulares da impetrante diagnosticaram-na sob os os CIDs Q66 + M201: “portadora congênita de pé plano bilateral, halux valgo e fascite plantar bilateral, caracterizado como deformidade em membros inferiores que resulta no comprometimento das seguintes funções: “dificuldade de utilizar calçado convencional, permanecer períodos prolongados em pé e deambular por distancias longas”. A deficiência física foi reconhecida pela Secretaria da Pessoa com deficiência do Governo do Distrito Federal (id 55651211). Além disso, consta avaliação médica da Secretaria de Saúde do DF, datada de 08/02/24, na qual a impetrante foi classificada como PCD, sendo apta para o cargo de Padioleiro (id 55697122). Assim, “por se tratar de deformidade em membros inferiores que produz dificuldade de função, a paciente é considerada portadora de deficiência física”, conforme destacado em relatório elaborado por médico ortopedista em 08/06/23 (id 55651213). Acrescento que, em princípio, o indeferimento efetivado pela Junta Médica não conta com fundamentação. No caso, o periculum in mora reside na possibilidade de preenchimento de todas as vagas, motivo pelo qual uma deve ser reservada para a impetrante, até o julgamento do writ, sem que isso signifique, por ora, posse no cargo público. 3. Defiro parcialmente a liminar para assegurar a reserva de vaga à impetrante, no quadro de deficientes, até o julgamento do writ. Notifique-se a autoridade apontada como coatora e o DF, para cumprimento da presente liminar e informações. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator